Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717343-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LEITE DE SAO JOSE AGRAVADO: MOURAO LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que a decisão eu decidiu sobre a prescrição é anterior. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 15:59:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador